Tribunal: TJBA
Processo: 8002242-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002242-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE TRATA DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. LIMINAR PROFERIDA PELA RELATORIA ANTERIOR, DESDE JANEIRO DE 2025, DEFERINDO O EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO JÁ EM TRÂMITE NA VARA DE CONSUMO.
AGRAVADA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO. OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de que a demanda não envolvia relação consumerista.

Discute-se no recurso a competência da Vara de Consumo para processar e julgar a ação originária, que versa sobre a legalidade de descontos de "contribuição ANAPPS" em benefício previdenciário do Agravante, que alega não ter aderido à associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a relação jurídica entre o Agravante e a associação Agravada é de consumo, atraindo a competência da Vara Especializada para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º).

O CDC também prevê que estão sujeitos à sua aplicação todos os serviços que se enquadrem na definição do § 2º do art. 3º, que abrange qualquer atividade oferecida no mercado de consumo mediante retribuição.

A Agravada, embora seja uma associação privada, oferece uma gama de serviços aos seus associados, como assistência médica, odontológica e jurídica, mediante o pagamento de mensalidades ("contribuição ANAPPS").

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços (STJ - AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023).

Associações que disponibilizam produtos e serviços a seus membros mediante pagamento de mensalidades configuram-se como fornecedoras, sujeitando-se às normas consumeristas. Precedentes do TJBA corroboram esse entendimento, reconhecendo a competência das Varas de Relações de Consumo em casos similares envolvendo associações que oferecem serviços aos seus associados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. As associações que oferecem produtos ou serviços aos seus membros mediante retribuição financeira configuram-se como fornecedoras, sujeitando-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de sua natureza jurídica, o que atrai a competência das Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º, § 2º. Código de Processo Civil, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2028764 MG 2022/0303299-4, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2023. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 8064756-27.2024.8.05.0000, Rel. Desª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/12/2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80411645120248050000, Relatora: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8002242-04.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JORGE SANTANA SILVA
e Agravado
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA